Tribunal: TJMT
Processo: 1019320-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019320-41.2020.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos, Nepotismo]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (ADVOGADO), RALF RODRIGO VIEGAS DA SILVA - CPF: 005.031.641-94 (AUTOR), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FILIPE REIS NOGUEIRA - CPF: 032.116.621-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL COSTA ROCHA - CPF: 002.997.941-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – PRÁTICA DE NEPOSTISMO CONFIGURADA – ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE No 13 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONDUTAS COMPROVADAS – IMPROBIDADE ELENCADA NO ART. 11, I E II, DA LEI 8.429/92 CARACTERIZADA – CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE - DOLO DEMONSTRADO – RETROATIVIDADE DA LEI FEDERAL MAIS BENÉFICA
No 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021
– IMPOSSIBILIDADE –
ACÓRDÃO
EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ACÓRDÃO MANTIDO – AÇÃO IMPROCEDENTE.

“(...)
a jurisprudência do STJ possui o entendimento de que a Ação Rescisória não é o meio adequado para a correção de suposta injustiça da Sentença, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas produzidas, tampouco para complementá-la”
. (STJ, Segunda Turma, REsp 1722614/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de maio de 2018).

A sentença, confirmada pelo Acórdão rescindendo, condenou o autor pela prática de ato ímprobo, com a presença de dolo, na modalidade prevista no artigo 11, I e II, da Lei 8.429/92.

Logo, a questão debatida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 1.199, não se aplica ao caso, porquanto trata-se de definição “
se as novidades inseridas na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992, com as alterações dadas pela Lei no 14.230/2021) devem retroagir para beneficiar aqueles que porventura tenham cometido atos de improbidade administrativa na
modalidade culposa
, inclusive quanto ao prazo de prescrição para as ações de ressarcimento”.

Ademais, “
na forma da jurisprudência desta Corte, ‘não cabe ação rescisória para a alteração de julgados com fundamento em posterior consolidação jurisprudencial da matéria em sentido diverso, mesmo que resultante de julgamento realizado sob o rito de resolução de recursos repetitivos
’". (STJ, Segunda Seção, AgInt nos EREsp 1.717.140/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27/08/2019).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Ação Rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por
Ralf Rodrigo Viegas da Silva
contra o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, com fundamento no art. 966, V e §5°, do CPC, para rescindir acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade,

negou provimento ao recurso de Apelação interposto contra a sentença de procedência nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 0007240-75.2016.8.11.0041, do juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública da Comarca da Capital.

Aduz que “
a incompatibilidade prática enunciada na Súmula Vinculante no 13 com o art. 37, caput, da CF/88 não decorre diretamente da existência de relação de parentesco entre pessoa designada e agente político ou servidor público ocupante de cargo em comissão ou função comissionada, mas da presunção de que a escolha para ocupar cargo de direção, chefia ou assessoramento tenha sido direcionada a pessoa com relação de parentesco com alguém que tenha potencial de interferir no processo de seleção
.
E esse potencial de interferência inexiste no caso dos autos
”.

Alega que “
o genitor do ora Requerente, na qualidade de Chefe de Gabinete de Deputado não ligado à mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, não interfere no processo de seleção do preenchimento do cargo de Assessor Parlamentar da Escola do Legislativo; não tem competência para selecionar ou nomear alguém para exercer função junto ao Gabinete do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, e tampouco exerce ascendência hierárquica sobre a pessoa que detém essa competência”.

Assevera que
“o fato do
(
sic
)
Requerente ter trabalhado no mesmo órgão que seu Genitor, não configura nepotismo, até porque não é objetivo da Súmula Vinculante no 13 negar efetividade ao princípio constitucional da impessoalidade
”.

Pugna pela procedência da demanda para “
declarar rescindida a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá – MT nos autos da Ação Civil Pública Por Ato de Improbidade Administrativa – Numeração Única: 7240-75.2016.811.0041 Código: 1092381, determinado a imediata decretação de nulidade de todos os referidos atos violadores da Carta Magna, em especial a decisão proferida que o condenou pela pratica do crime de nepostismo
(...)”.

Contestação pela improcedência do pedido (Id. 67485957).

Indeferida a medida liminar na decisão de Id. 67811995 pelo Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa.

Impugnação à contestação no Id. 72834959.

No Id. 74923009, a d. Procuradora de Justiça, ELIANA CÍCERO DE SÁ MARANHÃO AYRES CAMPOS, manifesta-se pela ratificação dos termos da contestação.

No Id. 124806185, o d. Procurador de Justiça, EDMILSON DA COSTA PEREIRA, opina pela improcedência dos pedidos e ressalta que “
modificação substancial provocada pela Lei no 14.230/21 na Lei no 8.429/92 não deve ser aplicada aos casos em que atos processuais tenham sido praticados na vigência da redação existente à época, sob pena de violar o art. 37, § 4o da Constituição Federal e ao princípio da vedação do retrocesso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Conforme relatado, trata-se de
Ação Rescisória
proposta por Ralf Rodrigo Viegas da Silva contra o Ministério Público do Estado de Mato Grosso para rescindir acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, com pedido de tutela provisória de urgência.

A sentença proferida na
ação civil pública por ato de improbidade administrativa
é do seguinte teor, na parte que interessa:

“(...)
O representante ministerial alega que o requerido Ralf e seu pai, Edson Leite da Silva, foram contratados para o exercício de cargos em comissão na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, o que configura nepotismo.

A súmula vinculante no 13 prescreve:

“A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal”.

O Conselho Nacional de Justiça define nepotismo como:

“
O favorecimento dos vínculos de parentesco nas relações de trabalho ou emprego
.
As práticas de nepotismo substituem a avaliação de mérito para o exercício da função pública pela valorização de laços de parentesco
.

Nepotismo é prática que viola as garantias constitucionais de impessoalidade administrativa, na medida em que estabelece privilégios em função de relações de parentesco e desconsidera a capacidade técnica para o exercício do cargo público”.
(Disponível em:
http://www.cnj.jus.br/component/content/article?id=13253:o-que-e-nepotismo)
.

O Supremo Tribunal Federal, recentemente, traçou critérios objetivos de conformação com a referida Súmula, visando resguardar a isenção do processo de escolha para o exercício de cargo de livre nomeação ou exoneração:

“Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante no 13. Ausência de configuração objetiva de nepotismo. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

1. Ao editar a Súmula Vinculante no 13, embora não se tenha pretendido esgotar todas as possibilidades de configuração de nepotismo na Administração Pública, foram erigidos critérios objetivos de conformação, a saber: i) ajuste mediante designações recíprocas, quando inexistente a relação de parentesco entre a autoridade nomeante e o ocupante do cargo de provimento em comissão ou função comissionada; ii) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade nomeante;
iii) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e o ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento a quem estiver subordinada
e
iv) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante.

2. A incompatibilidade da prática enunciada na Súmula Vinculante no 13 com o art. 37, caput, da CF/88 não decorre diretamente da existência de relação de parentesco entre pessoa designada e agente político ou servidor público ocupante de cargo em comissão ou função comissionada, mas da presunção de que a escolha para ocupar cargo de direção, chefia ou assessoramento tenha sido direcionada a pessoa com relação de parentesco com alguém que tenha potencial de interferir no processo de seleção.

3. Agravo regimental não provido. (g.n.)".

(STF – 2a Turma - AG. REG. na RECLAMAÇÃO 19.529/RS – Relator Min. DIAS TOFFOLI - 15/03/2016).

Nesse passo, a relação de parentesco apta a configurar o nepotismo é aquela capaz de interferir e direcionar o processo de escolha para ocupação dos cargos de direção, chefia ou assessoramento.

(...)

Nas anotações do referido controle de vida funcional, consta que o requerido Ralf Rodrigo Viegas foi solicitado pelo Gestor de Gabinete do Deputado Cel. Taborelli, no dia 06.07.2015. À época, era o pai do requerido quem exercia o cargo de Chefe de Gabinete do referido Deputado (Controle de Vida Funcional de Edson Leite da Silva).

Logo, é possível denotar que o requerido Ralf Rodrigo Viegas foi lotado no gabinete Deputado Estadual Cel. Taborelli, onde seu pai já estava lotado e exercia cargo de chefia.

Assim, resta claro nos autos que a escolha do requerido para ocupar o cargo em comissão foi direcionada, passando a ser subordinado de seu pai.

(...)

Consta dos autos, também, declaração subscrita pelo requerido para fins de posse no cargo, onde este afirma, falsamente, que não possuía relação familiar ou parentesco com servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão ou funções gratificadas na Assembleia Legislativa.

Outro documento que merece destaque, já que evidencia ainda mais a existência de vínculo hierárquico entre o requerido e seu pai, Edson Leite da Silva, é o Memorando no 0336/2015/GD Cel. TABORELLI. No referido documento, Edson Leite demonstra ter poderes para deliberar sobre a exoneração de seu filho do cargo em comissão.

(...)

Desse modo,
tem-se que o requerido agiu
dolosamente
no sentido obter vantagem, por meio de sua relação de parentesco com gestor público, para conseguir uma colocação na administração pública e ali se manter.

O requerido tinha pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta, tanto que firmou falsas declarações de parentesco
, ao afirmar que não possuía vínculos de parentesco com servidores lotados em cargos comissionados na Assembleia Legislativa, visando, com isso, ocultar a sua situação ilegal perante a administração pública.

(...)

O caput do art. 11, da Lei no 8.429/92 é enfático ao prescrever que constitui ato de improbidade administrativa aquele que atenta contra os princípios da administração pública, a saber, qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, notadamente, a prática de ato que visa fim proibido em Lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência.

O ato de improbidade administrativa é o praticado por agente público que contraria as normas da moral, a lei, em sentido amplo, e os bons costumes. É aquele que revela falta de honradez, de retidão de conduta, nas três esferas políticas.

Em casos como o dos autos é inaceitável que agentes públicos, servidores ou não, independentemente de sua área de atuação, possam deliberar, da forma como bem entender, as diretrizes que irão reger o exercício de suas funções sem, contudo, observar as normas que regem seus atos e, acima de tudo a moralidade administrativa.

Tanto é assim que o art. 37, da Constituição Federal prevê como princípios fundamentais da Administração Pública a legalidade, a moralidade e a impessoalidade, de forma que compete à Administração e seus agentes agirem com probidade e fazer somente o que a lei determina ou autoriza.

(...)

Resta evidente que o requerido Ralf Rodrigo Viegas da Silva agiu em desconformidade com os princípios que regem a Administração Pública, ao ter se aproveitado intencionalmente da relação de parentesco para conseguir a nomeação para o cargo em comissão.

Sob tal perspectiva, estando definida a configuração da prática de ato ímprobo, na modalidade prevista no artigo 11, I e II, da Lei 8.429/92, resta apenas definir qual ou quais as penalidades, entre as várias previstas na Lei no 8.429/92, são adequadas ao ato de improbidade administrativa praticada pelo requerido, no caso em apreço.

(...)

As condutas ímprobas imputadas Ralf Rodrigo Viegas, estão bem definidas na petição inicial, à qual me reporto, destacando que
foram praticadas na forma tipificada no art. 11, I da Lei no 8.429/92, sendo que as sanções correspondentes estão previstas no art. 12, III, da citada lei.

Considerando a gravidade do ato de improbidade administrativa praticado, e atenta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do ilícito praticado, entendo que a adequação de algumas das sanções previstas no art. 12, inciso III, da Lei no 8.429/92, será suficiente para a reprovação e responsabilização do requerido.

Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar o requerido Ralf Rodrigo Viegas, pela prática do ato de improbidade administrativa prevista no art. 11, I, da Lei n.o 8.429/92, aplicando-lhes as seguintes sanções previstas no art. 12, inciso III, da referida Lei:

• Suspensão dos direitos políticos pelo período de três (03) anos;

• Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de três (03) anos

e;

• Pagamento de multa civil em valor correspondente cinco (05) vezes a remuneração percebida pelo requerido no cargo em que se verificou a prática do ato de improbidade administrativa;

*perda do cargo público onde se verificou o nepotismo, caso o requerido ainda esteja exercendo-o.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais.

Julgo, por consequência, extinto o presente feito, com julgamento do mérito, com fundamento no art. 487, inc. I, do

Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário e encaminhem-se os autos ao Ministério Público para as devidas providências.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.
(...). (Id. 57479979 – fls. 1/8).

A sentença foi ratificada pelo Tribunal no julgamento do recurso de apelação no 24508/2018, interposto pelo autor. O acórdão, objeto da presente ação, restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - NEPOTISMO - CONFIGURAÇÃO - VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE No 13 - ARTIGO 37, CAPUT, DA CARTA POLÍTICA – PAI E FILHO OCUPANTES DE CARGO COMISSIONADO DO MESMO GABINETE NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO – APELO DESPROVIDO.

1. Ocupação de cargo em comissão na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso por familiares com relação de parentesco em linha reta de primeiro grau, sob a mesma chefia direta, configura afronta à súmula vinculante no 13, e violação ao caput do artigo 37 da Constituição Federal, a caracterizar improbidade administrativa.

2. “
A verificação da relação hierárquica fica restrita aos casos em que ocorrem nomeações ou designações de servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras judiciárias, admitidos por concurso público, o que difere da questão pautada. Inteligência do § 1o do art. 2o da Resolução no 07 do CNJ
.” (MS 104647/2010, DES. TEOMAR DE OLIVEIRA CORREIA, Tribunal Pleno, Julgado em 28/04/2011, Publicado no DJE 06/05/2011).

3. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 24508/2018, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 8 de outubro de 2018).

O Acórdão transitou em julgado na data de 18 de dezembro de 2019, consoante certidão de trânsito em julgado no Id. 63222880 – fls. 63.

Pois bem.

Na origem, o Ministério Público ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa em desfavor do autor, em razão de conduta ímproba como agente público, consistente na prática de nepotismo no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, uma vez que foi nomeado para ocupar cargo em comissão de Assessor Legislativo na Presidência da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em gabinete onde seu genitor desempenhava a função de Chefe.

Após a condenação, com sentença transitada em julgado, confirmada pelo Tribunal, o autor pretende rescindir o Acórdão, com fundamento em dois pontos principais: (i) a inexistência de violação da Súmula Vinculante no 13, por entender que as funções desempenhadas pelo Chefe de Gabinete e Assessor Legislativo da Presidência da Assembleia não se vinculam, (ii) e a necessária aplicação dos termos da Lei Federal no 14.230, de 25 de outubro de 2021 ao presente caso, em razão de que as alterações à Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, é mais benéfica e aplicável à coisa julgada.

Em relação a alegada inexistência de violação da Súmula Vinculante no 13, ao contrário do que alega o requerente, o fato de ter sido nomeado para exercer função de assessoramento no Gabinete do Deputado Estadual Cel. Taborelli, onde seu genitor já estava lotado, exercendo o cargo de Chefe de Gabinete, caracteriza, até não mais poder, a prática de nepotismo, ato de improbidade administrativa, inclusive, nos termos dos novos critérios de conformação com a referida Súmula pelo Supremo Tribunal Federal.

Conforme exposto na sentença de Primeiro Grau, o genitor do autor, Cel. Edson Leite da Silva, foi nomeado para exercer o cargo de Chefe de Gabinete do Deputado Estadual Cel. Taborelli na data de 27/02/2015, ato contínuo, o autor, Ralf Rodrigo Viegas da Silva, foi nomeado para exercer o cargo comissionado de Assessor da Escola do Legislativo no dia 1o/6/2015.

Ambos foram indicados pela mesma autoridade para o exercício de cargos distintos no mesmo Órgão Público (ALMT),
e assinaram declaração de inexistência de relação de parentesco com outro servidor da Assembleia Legislativa de Mato Grosso que pudesse configurar Nepotismo
.

Ainda que o autor e seu genitor tenham sido lotados em Departamentos diferentes no Órgão Legislativo, ambos prestavam serviços para o mesmo Deputado Estadual, sendo o autor diretamente inferior hierarquicamente de seu pai. (Ficha Funcional, Id. 57479965 e Id. 57479966 – fls. 1/7).

Assim,
restou comprovado que o autor Ralf Rodrigo Viegas da Silva e seu genitor, Cel. Edson Leite da Silva, possuem parentesco consanguíneo entre si, sendo pai e filho, em linha reta de primeiro grau, ocupantes de cargos comissionados, em período concomitante, dentro dos quadros da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Neste contexto, não há como ignorar o fato de que ocupantes de cargo em comissão, chefia e assessoramento exercem sim influência na nomeação de seus parentes, ainda que o servidor já integrante da administração não seja lotado no setor em que o nomeado irá desempenhar suas funções.

Nesse sentido, vejamos o julgado do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA Agravo regimental na reclamação constitucional. Súmula Vinculante no 13. Relação de parentesco entre pessoa designada para cargo de direção na Assembleia Legislativa e membro da Mesa Diretora. Subordinação, ainda que eventual. Configuração objetiva do nepotismo. Agravo regimental não provido.

1. A Súmula Vinculante no 13 erigiu critérios para a configuração objetiva do nepotismo, a saber, em síntese,
i) a relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade nomeante ou o ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento a quem estiver subordinada e ii) a relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce ascendência hierárquica sobre a autoridade nomeante.

2. Há subordinação, ainda que eventual – seja em razão de falta ou impedimento do Presidente, seja por ato de delegação da Mesa (art. 9o, §§ 1o e 4o, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás) – ao Vice-Presidente da Casa Legislativa, apontado como autoridade de referência para a configuração objetiva do nepotismo.

3. Agravo regimental não provido. (STF, Primeira Turma, Rcl 14223, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de fevereiro de 2015).

Aliás, não é necessária a comprovação da subordinação funcional ou hierárquica, direta ou indireta, entre os servidores, para caracterização do nepotismo, pois a finalidade do Enunciado é evitar nomeações diretas cruzadas de parentes, presumindo-se as escolhas pessoais em detrimento dos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência administrativa.

Apesar de a Súmula no 13 não estabelecer tal requisito como critério para configuração da prática do nepotismo, no caso, é clara a demonstração de hierarquia e subordinação entre o autor e seu genitor (elemento objetivo), sendo Assessor e Chefe de Gabinete para o mesmo Deputado Estadual, além da omissão do parentesco em declaração feita por ambos quando nomeados no Órgão Legislativo, configurando, sem dúvidas, a prática ilegal, passível de subsumir ao tipo ímprobo descrito no artigo 11, da Lei Federal no 8.429/1992.

Com efeito, é fora de qualquer dúvida que a prática de nepotismo configura ato de improbidade administrativa, porquanto, viola os princípios insculpidos no artigo 37, caput, da Lei Mais Alta.

(...) Nos termos da jurisprudência do STJ, a prática de nepotismo configura grave ofensa aos princípios da administração pública, em especial aos princípios da moralidade e da isonomia, enquadrando- se, dessa maneira, no art. 11 da Lei n. 8.429/1992. (...). (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1522453/SE, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2020).

(...) O fato de a conduta ímproba haver sido praticada antes da edição da Súmula Vinculante n. 13 do STF (que rechaça o nepotismo), afigura-se desinfluente à configuração do ato ímprobo, eis que a vedação de tal prática decorreu da dicção do art. 37 da Carta Magna/1988, ao instituir os princípios da isonomia, impessoalidade e moralidade, não servindo o aludido verbete sumular como marco inicial da prática já vedada pela Constituição. (...). (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 625949/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de novembro de 2018).

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO SEM LICITAÇÃO PARA COBRANÇA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. ATO QUE ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESENÇA DO DOLO GENÉRICO. ADEQUADA DOSIMETRIA DA SANÇÃO APLICADA PELA CORTE DE ORIGEM.

3.

Tendo sido comprovado o dolo genérico e a prática de ato ímprobo do art. 11 da Lei de Improbidade, os recorrentes não podem ser excluídos da condenação, conforme determinação do art. 3o da Lei 8.429⁄1992 (‘as disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta’).

4.

As condutas são reprováveis do ponto de vista da probidade, por violarem os princípios da administração pública, bem como em razão de existência do dolo, ainda que genérico. Correta a condenação dos recorrentes pela prática de ato de improbidade (art. 11o da Lei 8.429/92), não merecendo censura as sanções aplicadas pela Corte de origem.

Recurso especial improvido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1370992/MT, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de agosto de 2016). (destaquei)

Desta forma, não se verifica no Acórdão combatido, tampouco na sentença confirmada por este, qualquer violação manifesta à norma jurídica.

O que se constata, é que a insurgência da presente demanda reside em interpretação particular da Súmula Vinculante no 13 sobre a configuração do nepotismo, o que, por si só, não representa elemento suficiente para propositura de ação rescisória.

Do mesmo modo, quanto a aplicação das alterações da nova Lei no 14.230/2021, anoto que, em 25 de fevereiro de 2022, o Supremo Tribunal Federal reconheceu no Recurso Extraordinário com Agravo no 843989/PR, o Tema 1.199, com Repercussão Geral, para “
definir se as novidades inseridas na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992, com as alterações dadas pela Lei no 14.230/2021)
devem retroagir para beneficiar aqueles que porventura tenham cometido atos de improbidade administrativa na
modalidade culposa
, inclusive quanto ao prazo de prescrição para as ações de ressarcimento
”. (destaquei)

O Tema está pendente de julgamento e embora tenha determinação de sobrestamento dos “
Recursos Especiais nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021, na decisão,
também consignei não ser recomendável o sobrestamento dos processos nas instâncias ordinárias, haja vista que a) a instrução processual e a produção de provas poderiam ser severamente comprometidas,
b) eventuais medidas de constrição patrimonial devem ser prontamente examinadas em dois graus de jurisdição
”. (STF, decisão no ED no ARE 843989/PR, relator Ministro Alexandre de Moraes, Dje 22/4/2022).

Ademais, a questão não se aplica ao caso concreto, porquanto a matéria trata do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (artigo 5o, XL, da Constituição Federal), se aplicável na seara do Direito Administrativo Sancionador, ou seja, se a retroatividade benigna será aplicável aos processos que estavam em tramitação sob a regência da Lei de Improbidade Administrativa, apenas aos casos em que “
porventura tenham cometido atos de improbidade administrativa na modalidade culposa
”, quando não há existência do dolo na prática do ato ou omissão, o que não é o caso.

Isso porque o artigo 10 da Lei no 8429/92, com a antiga redação dispunha:

“
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa
, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente
:

(...)”

A nova redação, dada pela Lei no 14.230/2021, retirou a modalidade culpa do texto legislativo, de forma a beneficiar as situações em que a prática do ato que configure improbidade administrativa é feita na forma culposa.

“
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão dolosa
, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:
(...).

(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)
”

Logo, como restou explicitado que a conduta do autor teve a presença incontestável do dolo, o caso não se amolda as questões submetidas ao Tema no 1.199 do STF, uma vez que “
o requerido agiu
dolosamente
no sentido obter vantagem, por meio de sua relação de parentesco com gestor público, para conseguir uma colocação na administração pública e ali se manter. O requerido tinha pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta, tanto que firmou falsas declarações de parentesco”
(Sentença, Id. 57479979 – fls. 1/8).

Ainda que assim fosse, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
na forma da jurisprudência desta Corte, ‘não cabe ação rescisória para a alteração de julgados com fundamento em posterior consolidação jurisprudencial da matéria em sentido diverso, mesmo que resultante de julgamento realizado sob o rito de resolução de recursos repetitivos
’". (STJ, Segunda Seção, AgInt nos EREsp 1.717.140/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27/08/2019).

Deveras, não é possível se valer da ação rescisória para alterar julgado por mera insatisfação, uma vez que não há contrariedade aos Termos da Súmula Vinculante no 13, bem como com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Verifica-se, portanto, que o autor busca, com a presente ação, apenas o reexame do mérito da demanda originária, com reanálise de provas, em decorrência de desfecho desfavorável, o que não é permitido pela via estreita da rescisória, que não é sucedâneo de recurso, mas tem cabimento apenas em casos excepcionais, previstos no citado artigo 966 do CPC, sob pena de subversão à ordem processual e desrespeito à autoridade da coisa julgada e à segurança jurídica.

“
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2o Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I - nova propositura da demanda; ou

II - admissibilidade do recurso correspondente.

§ 3o A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão.

§ 4o Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

§ 5o Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.

(Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)

§ 6o Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5o deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.

(Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)”

No ponto, cabe ressaltar a ponderação do eminente Desembargador Alzir Felipe Schmitz, componente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao analisar a Ação Rescisória no 70018688341, de que “
é impossível a reabertura da discussão dos fatos já julgados sob pena de ofensa à garantia constitucional da coisa julgada e imutabilidade das decisões judiciais. Impossível também a pretensão de discutir a justiça ou não da sentença proferida submetida ao duplo grau de jurisdição. Teses vencedoras e vencidas são próprias do litígio,
não existindo a hipótese de eternização da lide por quem se inconforma com a decisão judicial
”.

Em conclusão, “
a Ação Rescisória não é o meio adequado para a correção de suposta injustiça da Sentença, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas produzidas, tampouco para complementá-la
”. (STJ, Segunda Turma, REsp 1722614/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de maio de 2018).

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTE
a presente ação rescisória, e condeno o autor Ralf Rodrigo Viegas da Silva ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, qual seja: R$ 26.307,35 (vinte e seis mil, trezentos e sete reais e trinta e cinco centavos), nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Verifico que não houve prova de que o ajuizamento da ação foi infundado ou temerário, tampouco que houve dano processual em desfavor da parte contrária. Logo, ausentes os requisitos para condenação por litigância de má-fé, deixo de aplicar multa.

Autorizo o levantamento do depósito inicial de 5% (cinco por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 968, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022